Tribunal: TJSP
Processo: 1008333-09.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de reparação por danos morais. Genitora da autora que faleceu no Hospital de Clínicas da Unicamp, tendo o corpo transportado ao necrotério pela SETEC – Serviços Técnicos Gerais – Campinas. Troca de cadáveres percebida pelos parentes quando o corpo chegou ao velório, não restando claro se o engano ocorreu na entidade hospitalar ou nas dependências da autarquia

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de reparação por danos morais. Genitora da autora que faleceu no Hospital de Clínicas da Unicamp, tendo o corpo transportado ao necrotério pela SETEC – Serviços Técnicos Gerais – Campinas. Troca de cadáveres percebida pelos parentes quando o corpo chegou ao velório, não restando claro se o engano ocorreu na entidade hospitalar ou nas dependências da autarquia responsável pelo serviço funerário. Relação de consumo caracterizada, independentemente da remuneração do serviço de saúde se dar por meio de recursos públicos. Precedentes. Responsabilidade solidária das responsáveis pela identificação, transporte e preparação dos corpos. (artigos 7o, par. único, 14 e 25, par. único, do CDC). Danos morais configurados. Indenização devida. Indenização fixada com razoabilidade. Recursos providos em parte.
De início, cumpre observar que a relação é de consumo, mostrando-se irrelevante o fato de a genitora das autoras ter sido atendida por hospital público, mesmo porque tal entidade recebe repasses de recursos públicos a fim de prestar assistência à população, razão pela qual não se há falar em serviço não remunerado.
No mais, não restou claro se houve troca da identificação dos corpos pela equipe hospitalar ou, então, no momento da preparação para os respectivos sepultamentos ocorrida no necrotério. Contudo, diante da inequívoca atuação das corrés, a primeira na preparação dos cadáveres para retirada do hospital pelo serviço funerário e a segunda na realização dos exames necroscópicos e posteriores sepultamentos, não há como isentar a UNICAMP da responsabilidade pelo fato noticiado.
Na verdade, a preparação e transporte das pessoas falecidas no nosocômio são atividades exercidas em conjunto com o serviço funerário e, na ausência de individualização da conduta dos prestadores de serviços, as corrés devem responder de forma objetiva e solidária pelos danos causados à família afetada pela troca de cadáveres, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25, parágrafo único do CDC.
De outra parte, é inegável a ocorrência de ofensa a direito de personalidade. Os fatos vivenciados pelas autoras em razão do fato narrado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, tanto que, a par das dores suportadas pela perda da genitora, tiveram que enfrentar o transtorno e o assombro causados pela troca dos cadáveres. A fixação da indenização em R$ 10.450,00 para cada autora deve ser mantida, diante dos critérios orientadores estabelecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008333-09.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
SETEC - SERVIÇOS TECNICOS GERAIS - CAMPINAS, CARMEN SILVIA
CREVELARI DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e THAYS HELAINE
CLEVELARI DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008333-09.2019.8.26.0114 -Voto no 43566
2
COMARCA : Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública - Juiz Mauro Iuji Fukumoto
APTES./APDAS: Carmen Silvia Crevelari de Andrade e outra
SETEC Serviços Técnicos Gerais - Campinas
APDA. : Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
VOTO No 43.566
EMENTA: Prestação de serviços. Ação de reparação por
danos morais. Genitora da autora que faleceu no Hospital
de Clínicas da Unicamp, tendo o corpo transportado ao
necrotério pela SETEC
Serviços Técnicos Gerais

Campinas. Troca de cadáveres percebida pelos parentes
quando o corpo chegou ao velório, não restando claro se o
engano
ocorreu
na
entidade
hospitalar
ou
nas
dependências da autarquia responsável pelo serviço
funerário.
Relação
de
consumo
caracterizada,
independentemente da remuneração do serviço de saúde se
dar por meio de recursos públicos. Precedentes. Responsabilidade solidária das responsáveis pela
identificação, transporte e preparação dos corpos. (artigos
7o, par. único, 14 e 25, par. único, do CDC). Danos morais
configurados. Indenização devida. Indenização fixada com
razoabilidade. Recursos providos em parte.
De início, cumpre observar que a relação é de consumo, mostrando-se
irrelevante o fato de a genitora das autoras ter sido atendida por
hospital público, mesmo porque tal entidade recebe repasses de recursos
públicos a fim de prestar assistência à população, razão pela qual não
se há falar em serviço não remunerado.
No mais, não restou claro se houve troca da identificação dos corpos
pela equipe hospitalar ou, então, no momento da preparação para os
respectivos sepultamentos ocorrida no necrotério. Contudo, diante da
inequívoca atuação das corrés, a primeira na preparação dos cadáveres
para retirada do hospital pelo serviço funerário e a segunda na
realização dos exames necroscópicos e posteriores sepultamentos, não
há como isentar a UNICAMP da responsabilidade pelo fato noticiado.
Na verdade, a preparação e transporte das pessoas falecidas no
nosocômio são atividades exercidas em conjunto com o serviço
funerário e, na ausência de individualização da conduta dos
prestadores de serviços, as corrés devem responder de forma objetiva e
solidária pelos danos causados à família afetada pela troca de
cadáveres, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25,
parágrafo único do CDC.
De outra parte, é inegável a ocorrência de ofensa a direito de
personalidade. Os fatos vivenciados pelas autoras em razão do fato
narrado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, tanto que, a par
das dores suportadas pela perda da genitora, tiveram que enfrentar o
transtorno e o assombro causados pela troca dos cadáveres. A fixação
da indenização em R$ 10.450,00 para cada autora deve ser mantida,
diante dos critérios orientadores estabelecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008333-09.2019.8.26.0114 -Voto no 43566
3
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls. 261/263
que julgou improcedente o pedido em relação à UNICAMP e procedente em relação à
SETEC para condená-la a pagar a cada uma das requerentes indenização por danos morais
no valor de R$ 10.450,00, com correção monetária pela tabela prática de atualização de
débitos das Fazenda Públicas modulada desde a sentença e juros moratórios nos termos da
Lei 12.703/2012 a partir da data do fato, dispondo, por fim, sobre a distribuição dos
encargos sucumbenciais.
Diz a corré CETEC que, embora a UNICAMP tenha afirmado que
mantém o impresso de óbito no tórax do cadáver que sai de suas dependências, tal
providência muitas vezes não é observada, pois, muitas vezes, o impresso é fixado no
abdômen dos cadáveres, relatando, ainda, que tal documento foi fixado na mão. Alega que
a UNICAMP não chamou os familiares para reconhecimento do corpo de Zelinda
Crevelari, asseverando, ainda, que não foram considerados os depoimentos dos
funcionários da recorrente. Aduz que as provas produzidas demonstram que o corpo de
Zelinda Crevelari chegou ao necrotério erroneamente identificado como sendo de Araci
Bertolino, anotando que o primeiro sequer foi objeto de exame necroscópico. Atribui à
UNICAMP a responsabilidade pela troca de cadáveres. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da responsabilidade solidária entre as requeridas. Insurge-se contra a
indenização por danos morais, pleiteando a redução do valor fixado. Busca, por fim, o
provimento do recurso.
As autoras, por sua vez, insistem na condenação da UNICAMP,
invocando responsabilidade objetiva e solidária entre as corrés. Perseguem, no mais, a
majoração da indenização por danos morais em face dos transtornos suportados.
Recursos processados regularmente e com contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008333-09.2019.8.26.0114 -Voto no 43566
4
Infere-se da inicial que Zelinda Crevelari, genitora das autoras, foi
internada no Hospital de Clínicas da UNICAMP, vindo a falecer em 04.06.2018. A
coautora Thais contratou os serviços funerários junto à SETEC pelo valor de R$ 3.093,04,
mas, quando o veículo funerário chegou e o caixão foi aberto, constatou que o corpo não
era de Zelinda. Anotam que o cadáver estava vestido com a roupa destinada à genitora das
autoras, fato que, aliado aos transtornos suportados para a regularização da situação,
causou danos morais passíveis de indenização.
O pedido foi julgado procedente apenas em face da SETEC
Serviços Técnicos Gerais Campinas, restando condenada ao pagamento de indenização
por danos morais, sendo este o motivo das insurgências recursais das autoras e da corré
condenada.
De início, cumpre observar que a relação é de consumo, mostrando-
se irrelevante o fato de a genitora das autoras ter sido atendida por hospital público, mesmo
porque tal entidade recebe repasses de recursos públicos a fim de prestar assistência à
população, razão pela qual não se há falar em serviço não remunerado. A matéria é de
competência desta Subseção de Direito Privado e não do Direito Público, havendo ilícito
contratual e não aquele extracontratual.
A propósito, confira-se o entendimento perfilhado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO
HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os
serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da
administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a
concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo
aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp
609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
09.08.2005, DJ 05.09.2005). 2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3o, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008333-09.2019.8.26.0114 -Voto no 43566
5
caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor
mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro
Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004). 3. Na
hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da
clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente
causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). 4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada
serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente
pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza
remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de
consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor,
nos termos da jurisprudência supracitada. 5. Consequentemente, a regra de
competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie,
sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio,
motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual. 6. Agravo interno não
provido” (AgInt no REsp 1347473/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2018).
Na mesma diretriz, confiram-se precedentes deste. E. Tribunal:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. Ação de indenização por
danos morais. Fratura no cotovelo. Autora que realizou implante de prótese de
tamanho inadequado nas dependências do hospital réu, bem assim sofreu
infundado atraso no implante de nova prótese, protelado por cerca de dois anos.
Sentença de procedência, com fixação de indenização por danos morais no
importe de R$ 10.000,00. Insurgência do hospital réu. Não acolhimento.
Entendimento pacífico do STJ no sentido de que se aplica o Código de Defesa do
Consumidor na relação jurídica travada entre paciente e hospital, mesmo quando o
atendimento é custeado pelo SUS. Relação de consumo que enseja a
responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, pela
reparação dos danos aos consumidores. Inteligência dos arts. 7 e 25 do CDC.
Falha da prestação de serviço configurada. Responsabilidade civil objetiva.
Aplicabilidade do art. 14 do CDC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Apelação no
1002290-44.2019.8.26.0506, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Viviani
Nicolau, J. 07.07.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008333-09.2019.8.26.0114 -Voto no 43566
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Serviços prestados por entidade filantrópica.
Irrelevância. O conceito de remuneração constante no art. 3o, §2o, do CDC,
abrange qualquer tipo de cobrança ou repasse financeiro, direto ou indireto.
Relação de consumo caracterizada. Faculdade do consumidor em ajuizar a ação no
foro do seu domicílio (art. 101, I, do CDC), do domicílio do réu, ou ainda do local
do ato/fato que gerou o dano a ser reparado (art. 53, IV, “a”, CPC/15). Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2133646-14.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Rosângela
Telles, J. 21.11.2019).
No mais, pretendem as recorrentes a responsabilização também da
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP pelo evento noticiado.
O relatório elaborado pelo agente de serviços e direcionado ao
Presidente da CETEC informa que Zelinda Crevelari faleceu em 24.06.2018 às 23h04min;
o cadáver foi removido para o Necrotério Municipal em 25.06.2018, às 03h45min, restando
acomodado na mesa de necropsia a ser realizada às 07h30min. Por outro lado, Araci de
Lourdes Cemolini Bertolino faleceu em 25.06.2018, às 00h05min, anotada remoção do
corpo ao Necrotério Municipal às 07h45min do mesmo dia para realização de necropsia às
12h (fls. 25/26).
Consoante se vê as duas senhoras faleceram no Hospital de Clínicas
da Unicamp entre os dias 24 e 25 de junho de 2018, com diferença aproximada de uma
hora, permanecendo ambas no setor de óbitos da nosocômio, sendo que uma foi
transportada à SETEC às 03h45min e a outra às 07h45min do dia 25. Os motoristas
encarregados pelo transporte relataram em Juízo que fizeram identificação regular entre as
ordens de serviços exaradas pela CETEC e os dados contidos nas etiquetas coladas nos
corpos, bem como nos laudos que os acompanhavam. Ambos noticiaram que a colocação
de pulseira faz parte da identificação do paciente pelo nosocômio e não integra o
procedimento de verificação do cadáver para fins de transporte para o necrotério.
Os demais depoentes apenas descreveram os procedimentos
inerentes à preparação e transporte dos corpos, pouco contribuindo para o desate do litígio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008333-09.2019.8.26.0114 -Voto no 43566
7
(conf. mídia eletrônica).
Por outro lado, a fotografia colacionada à fl. 154 contém a imagem
do corpo da senhora Zelinda, todavia, consta da etiqueta de identificação, impressa pela
UNICAMP, o nome da senhora Araci de Lourdes Cemolini Bertolino.
Consoante se vê, não restou claro se houve troca da identificação dos
corpos pela equipe hospitalar ou, então, no momento da preparação para os respectivos
sepultamentos ocorrida no necrotério. Contudo, diante da inequívoca atuação das corrés, a
primeira na preparação dos cadáveres para retirada do hospital pelo serviço funerário e a
segunda na realização dos exames necroscópicos e posterior sepultamento, não há como
isentar a UNICAMP da responsabilidade pelo fato noticiado.
Na verdade, a preparação e transporte das pessoas falecidas no
nosocômio são atividades exercidas em conjunto com o serviço funerário e, na ausência de
individualização da conduta dos prestadores de serviços, as corrés devem responder de
forma objetiva e solidária pelos danos causados à família afetada pela troca de cadáveres,
nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25, parágrafo único do CDC.
De outra parte, é inegável a ocorrência de ofensa a direito de
personalidade. Os fatos vivenciados pelas autoras em razão do fato narrado ultrapassam os
limites do mero aborrecimento, tanto que, a par das dores suportadas pela perda da
genitora, tiveram que enfrentar o transtorno e o assombro causados pela troca dos
cadáveres.
A experiência pela qual passaram as requerentes não se enquadra
como "mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada" (cf.
Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, pág. 105). A reparação do
dano causado deve ser integral, sendo certo que as consequências do erro cometido afetam
o patrimônio individual das vítimas e que merecem ser ressarcidas como forma de
compensação por tudo aquilo que passaram.
Nesse aspecto, sua mensuração tem se constituído em verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008333-09.2019.8.26.0114 -Voto no 43566
8
tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios objetivos a
serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza
jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar a
estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre
outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade
econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová
Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Não pode a condenação ser estipulada em valor elevado e
desproporcional, nem em montante insignificante que incentive a continuidade na
perpetração de atos ilícitos. Daí porque, considerando tais parâmetros, o montante fixado
pela r. sentença, no total de R$ 10.450,00 para cada uma das autoras mostra-se congruente
com os critérios expostos, especialmente as condições de ambas as partes. O sofrimento
não pode se converter em móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode se
transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada a condição pessoal dos ofensores.
Nestes termos, acolhe-se em parte as irresignações apresentadas para
reconhecer a procedência do pedido também em face da Universidade Estadual de
Campinas UNICAMP.
Isto posto, dá-se parcial provimento aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator